Tribunal: TJSP
Processo: 2242711-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de declaração. Instrumento de confissão de dívida. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Ainda que sob a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica, como medida excepcional, depende da configuração dos requisitos legais que

Ementa:
Embargos de declaração. Instrumento de confissão de dívida. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Ainda que sob a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica, como medida excepcional, depende da configuração dos requisitos legais que não se fizeram presentes no caso em análise. Técnica do julgamento estendido que não se aplica ao presente caso. Inteligência do art. 942, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.